Tribunal: STF
Processo: ARE 1547091
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA RG Nº 660. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DOS TERMOS ARROLAMENTO DE BENS. ART. 64 E 64-A DA LEI 9.532/97. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da possibilidade de se proceder ao arrolamento de bens do sujeito passivo, no caso a pessoa jurídica e o devedor solidário, enquanto o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa, ainda não definitivamente constituído em razão da apresentação de impugnação na esfera administrativa. 



    2. O arrolamento administrativo de bens, de iniciativa da autoridade fiscal, estabelecido pelo art. 64 da Lei n.º 9.532/97, possui natureza meramente cautelar, buscando assegurar o recebimento de tributos pela Fazenda Pública, sendo condição, antes da publicação do Decreto n.º 7.573, em 30/09/2011, que o débito fosse superior R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e a 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido do devedor.



    3. Mencionado arrolamento, em tese, não implica ofensa ao direito de propriedade, nem tampouco violação ao devido processo legal, na medida em que impõe ao sujeito passivo apenas um dever de informação, de modo a viabilizar o controle pelo Fisco sobre o seu patrimônio, à luz do princípio da supremacia do interesse público, tratando-se de procedimento revestido de legalidade e constitucionalidade. Após a edição do Decreto 7.573/11, o valor mínimo do arrolamento de bens passou a ser de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    4. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.565/2015, no caso de responsabilidade tributária com pluralidade de sujeitos passivos, serão arrolados os bens e direitos daqueles cuja soma dos créditos tributários sob sua responsabilidade exceder, individualmente, os limites estabelecidos pela referida norma (30% do patrimônio conhecido e dois milhões de reais). A Instrução Normativa RFB 2091/2022, ora questionada, prevê, em seu art. 2º, §2º, I, que a apuração dos limites estabelecidos no caput deste artigo será realizada individualmente em relação a cada devedor, somados o valor dos débitos próprios com o dos débitos por solidariedade.



    5. O E. STJ firmou entendimento de que possível o arrolamento de bens do sócio o quando fundado em hipótese legal de responsabilidade tributária: AgInt no REsp n. 1.225.115/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 5/12/2016. 



    6. A pendência de constituição definitiva do crédito tributário, decorrente da discussão administrativa do débito não obsta a lavratura do termo de arrolamento de bens, na medida em que, como já mencionado, este afigura-se como mera garantia. 



    7. De se destacar que a suspensão da exigibilidade impede a inscrição em dívida ativa e a propositura da execução fiscal, ensejando ainda ao contribuinte o direito à obtenção de certidão positiva, com efeito de negativa, nos termos do art. 206, CTN. No entanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica o cancelamento ou suspensão do arrolamento de bens previsto nos §§8º e 9º do art. 64 da Lei n° 9.532/97. Precedente: REsp n. 1.679.321/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.



    8. A parte ora recorrente impetrou o presente mandado de segurança objetivando o afastamento do ato coator que decretou o arrolamento dos bens da empresa e do sócio, na figura de devedor solidário/subsidiário (art. 135, do CTN), relativo a débitos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/MULTA REGULAMENTAR e IPI, materializados através dos processos administrativos nºs 15746.720.555/2022-49 e 15746.720.564/2022-30. Foram lavrados os Termos de Arrolamento nº 15746.720.571/2022-31 (TRATHO METAL QUÍMICA LTDA) e nº 15746.720.609/2022-76 (MARCELO RICA), com fundamento nos artigos 64 e 64-A da Lei nº 9.532/97 e no artigo 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.565/2015. O auditor fiscal apontou um débito tributário no valor de R$ 788.535.440,03 ao passo que o patrimônio conhecido do contribuinte perfaz o montante de R$ 5.226.854,00 para a pessoa jurídica e R$ 13.079.414,88, razão pela qual foi determinado o arrolamento dos bens das pessoas física e jurídica. 



    9. Dessa forma, constatado que o débito fiscal é superior a 30% do patrimônio conhecido do contribuinte e do responsável tributário apontado e ultrapassa a quantia de R$2.000.000,00 não há ilegalidade no arrolamento de bens, conforme previsto nos arts. 64 e 64-A, da Lei 9.532/97, considerando ainda que se trata de mecanismo de controle do patrimônio do sujeito passivo.



    10. No que diz respeito ao sócio, conforme consignou o auditor fiscal no termo de ciência do auto de infração lavrado contra o responsável tributário, ora apelante, Sr. Marcelo Rica, constatamos a existência de responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário, vinculando o responsável tributário acima identificado. A descrição dos fatos que motivaram a responsabilidade tributária, a espécie de responsabilidade tributária, o enquadramento legal e as demais informações constam nos documentos de lançamento lavrados. 



    11. De outra parte, descabe a discussão nestes autos se a responsabilização do sócio proveio de simples inadimplemento de obrigação tributária, em inobservância dos pressupostos do artigo 135 do CTN. Mas tão somente acerca dos requisitos para a lavratura do termo de arrolamento de bens.



    12. Nesse ponto, como bem destacado na r. sentença impugnada: Por fim, no que tange ao arrolamento de bens da pessoa física, tratando-se de medida assecuratória de futura e eventual excussão que, repita-se, não implica, neste momento, em óbice à fruição dos bens e direitos arrolados, não se vislumbra ilegalidade, dada a possibilidade legal de que o sócio, afora o mero inadimplemento, possa vir responder com seus bens pessoais as obrigações tributárias da pessoa jurídica que, no caso concreto, alcançam a vultosa quantia de R$ 788.535.440,03, relevando-se anotar que os bens da pessoa jurídica e da pessoa física que constam do Termo de Arrolamento não se mostram suficientes à garantia de tão alta cifra (ID n.º 309247686). 



    13. Assim, não assiste razão aos apelantes, devendo ser mantido o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, não se vislumbrando qualquer ofensa ao direito de propriedade e ao princípio da ampla defesa. 



    14. Fica mantida integralmente a sentença recorrida. 



    15. Apelação improvida." (e-doc. 90, p. 9-11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XIII, XXII, LIV e LV, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 314 e do enunciado nº 21 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que, antes do encerramento da esfera administrativa, é ilegal a realização de arrolamento de bens. 



    2.1. Alega que o “ato de arrolar o patrimônio do contribuinte, ainda que não lhe retire a propriedade, é medida extrema que afeta diretamente o direito constitucional da livre iniciativa”. Sustenta que “apesar de não haver a indisponibilidade do bem arrolado, a averbação nos órgãos públicos impõe, na prática, restrições ao seu livre uso, diminuindo o seu valor de mercado e dificultando sua comercialização”.



    2.2. Sustenta que nos arts. 64 e 64-A da Lei nº 9.532, de 1997, que ensejaram o Termo de Arrolamento de Bens, houve ofença à “inteligência do Tema 314 e da S.V. 21“ (e-doc. 106).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida assevera que o arrolamento administrativo tem natureza meramente cautelar e impõe ao sujeito passivo apenas um dever de informação. Argumenta que “não se está exigindo depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo“ (e-doc. 122).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    5. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



     



    “No que tange à REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA, a mesma decorre da relevância política, econômica, social e jurídica da aplicação dos artigos constitucionais abaixo listados em casos envolvendo o arrolamento administrativo de bens pelo Fisco Federal: 



    - Art. 5º, XIII, XXII, LIV, LV da Constituição Federal; 



    - Art. 170 da Constituição Federal; 



    - Inconstitucionalidade dos artigos 64 e 64-A da Lei 9.532/1997; 



    - Súmula 70 do STF. 



    Nesse sentido, a presença da REPERCUSSÃO GERAL da matéria está flagrantemente presente, conforme já reconhecido no TEMA 314 deste C. STF, bem como no bojo da SÚMULA VINCULANTE 21.



    Como se vê, existe repercussão geral na matéria envolvendo a garantia durante o processo administrativo, que no presente caso se deu através de arrolamento automático dos bens dos Recorrentes, feito de ofício pelo Fisco. 



    Assim, a questão tributária de fundo transcende o interesse subjetivo das partes, na medida em que a decisão recorrida traz insegurança jurídica ao sistema. 



    É exatamente a hipótese dos autos, de modo que está mais do que clara a presença da Repercussão Geral, razão pela qual requeremos o reconhecimento dela no presente caso.” (e-doc. 106, p. 6-7).



     



    6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. 



    7. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    8. No caso, sequer é possível vislumbrar identidade da controvérsia com os mencionados Tema RG nº 314 e enunciado nº 21 da Súmula Vinculante do STF — os quais tratam da inconstitucionalidade de exigência de depósito ou arrolamento prévios como requisito de admissibilidade de recurso administrativo —, uma vez que o presente processo não discute a admissibilidade de recurso administrativo nem envolve a criação de qualquer tipo de óbice a seu exercício.



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    10. Ainda que superado tal óbice, aponto que o Pretório Excelso firmou entendimento consolidado pela ausência de repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral.



    11. Ademais, da leitura do acórdão recorrido, fica evidenciado que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 9.532, de 1997, no Decreto nº 7.573, de 2011, e na Instrução Normativa RFB nº 1.565, de 2015. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    12. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS. CANCELAMENTO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.358.626-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p.06/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS. LEI N. 9.532/97. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.”



    (AI nº 733.419-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/06/2009, p. 07/08/2009).



    13. Cito, ainda, decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser o tema em discussão de natureza infraconstitucional: ARE nº 1.549.288/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09/05/2025, p. 13/05/2025; ARE nº 1.445.116/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/07/2023, p. 18/07/2023; RE nº 1.380.613/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2022, p. 13/05/2022; ARE nº 1.282.149/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/08/2020, p. 20/08/2020; RE nº 1.268.308/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/05/2020, p. 1º/06/2020; ARE nº 1.205.307/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/05/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.181.284/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2019, p. 06/02/2019; RE nº 1.122.974/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/04/2018, p. 02/05/2018; ARE nº 1.109.466/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/04/2018, p. 10/04/2018.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator